Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (AGRAVADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (AGRAVADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (AGRAVADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003621-73.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINA A BAIXA DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSO A SER EXAMINADO PELO MÉRITO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se em anterior recurso de apelação, foi acolhida preliminar de cerceamento de defesa para que fosse realizado novo julgamento de embargos de declaração no juízo de origem, não há como aproveitar este mesmo recurso de apelação, para julgamento de mérito do pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, frente a deserção (id 86610468).

Em síntese, sustentam que a decisão deste Relator, que rejeitou monocraticamente os Declaratórios, deixou de fundamentar a razão da aplicação da Resolução TJ-MT/TP no 03, de abril de 2018, em detrimento da Lei no 11.077/2020.

Repetem a tese de que a decisão que ensejou os Embargos de Declaração é interlocutória, nos termos do artigo 203, §2o, do CPC, portanto, passível de recurso.

Defendem que ainda que não fosse, o caput do artigo 1.022 do CPC garante o cabimento de Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial.

Postulam o provimento do presente Agravo Interno, nos termos do disposto nos artigos 4o, 6o e 8o do novo CPC, a fim de que seja provido o mérito do agravo de instrumento, frente a alegada tempestividade do recolhimento do preparo recursal.

O agravado requer o desprovimento do agravo interno (id 90386479).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id 94351480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003621-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Egrégia Câmara,

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (ID 86610468):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial
, contra DECISÃO que rejeitou embargos de declaração ao fundamento de que não cabimento contra
despacho sem conteúdo decisório
(ID 81786496).

Frisam que os Embargos de Declaração rejeitados e não analisados foram opostos contra decisão de ID 79258456 - e não mero ato cartorário, que deixou de fundamentar a razão de não aplicação da Lei n 11.077/2020 em detrimento da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.

Anotam que a decisão que que ensejou os Embargos de Declaração é interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2o, do CPC, contra a qual cabe recurso.

Sustentam que a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração partiu de premissa equivocada, cujo erro material deve ser corrigido.

Afirmam que é necessária a correção do erro material ora apontado, a fim de que sejam apreciados os
Embargos de Declaração de ID 80483951
para suprir a omissão existente na decisão anterior, porquanto se há colisão entre normas, é necessário o esclarecimento da sua utilização em detrimento da Lei mais recente.

Por fim, requerem seja sanada a omissão com a aplicação da Lei 11.077/2020 ao presente caso e verificada a tempestividade do recolhimento, de rigor o prosseguimento do presente recurso, com a intimação dos Agravados para apresentação de contraminuta.

É o necessário relatório.

Decido.

Os embargantes, irresignados com a decisão 81786496) que rejeitou embargos de declaração, aduzem que há omissões e erro material passíveis de correção nestes declaratórios, cujo efeito positivo acarreta o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

Ocorre que a decisão embargada não se ressente dos alegados vícios.

Em síntese, pretendem os recorrentes a manifestação expressa deste julgador das razões da não prevalência do disposto na Lei n 11.077/2020 em detrimento da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.

Ocorre que já ressaltado na decisão embargada que, no caso em apreço, aplica-se o disposto no § 4.o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Ainda, importa consignar que a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi editada com estrita observância e dentro dos limites estabelecidos pela lei, mais especificadamente, pelo Código de Processo Civil e, dúvida não há de que deve prevalecer a dicção do texto legal, que é hierarquicamente superior e, inclusive, vincula todos os atos administrativos.

Sendo assim,
certo é que o prazo de 05 (cinco) dias constante na Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018 é para juntada aos autos da guia e do seu respectivo comprovante de pagamento e não para a realização do pagamento do preparo
e se sobrepõe ao disposto na Lei n 11.077/2020.

Ressalta-se que foi concedido prazo para
recolhimento em dobro do preparo do recurso
, mas os embargantes preferiram opor sucessivos recursos ao invés de cumprir o despacho que apenas aplicou a lei que regulamenta a questão controvertida.

Reitera-se que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 04 de março de 2021 e as custas foram recolhidas em 08 de março de 2021,
na forma simples
. Em razão da insuficiência do preparo, os recorrentes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id.79258456).

Logo,
não há omissões ou erro material no Despacho que ordena a intimação da agravante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Nestas circunstâncias, a consequência da ausência do pagamento do preparo em dobro, é mesmo o reconhecimento da deserção (Id 80879470).

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC. 3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1416009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO EM DESPACHO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INCONFORMISMO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1416009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Deixando de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.”
(N.U 1022090-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Feitas tais considerações e diante da ausência dos requisitos legais para a interposição de Embargos de Declaração, rejeitam-se os aclaratórios.

Posto isso, rejeitam-se os presentes embargos de declaração para manter a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, frente a deserção.”

Da análise das razões do agravo interno, observa-se que pretendem o cabimento dos declaratórios ao fundamento de
omissão
, contudo
não diz respeito a decisão em si
, mas a suposto conflito de normas que, como frisado na decisão embargada, ora recorrida, não existe.

Destaca-se, pela derradeira vez que recebido o recurso e constatada a deficiência do preparo,
foi concedido prazo para recolhimento em dobro do preparo do recurso

e é deste despacho que

os Agravantes preferiram opor sucessivos recursos ao invés de cumpri-lo.

A bem da verdade, o que se visualiza é que o recolhimento do preparo foi intempestivo e a propositura do presente agravo interno tem apenas a intenção de fazer valer a tese que, ao final, caso fosse acolhida, importaria na admissibilidade do agravo. Contudo, pelas razões amplamente expostas, os argumentos dos recorrentes não têm força suficiente para a desconstituição da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021